Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701404-68.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEANE RODRIGUES MENDES AGRAVADO: PAULISTA COMERCIO E LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, DUARTE &amp; SILVA SERVICOS AUXILIARES DE DOCUMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEANE RODRIGUES MENDES, parte autora, contra a r. decisão (ID 258098566) proferida pela 6a Vara Cível de Brasília, que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória e tutela antecipada (processo n. 0712283-29.2025.8.07.0014), indeferiu a tutela de urgência. Transcrevo parte da decisão (ID 258098566): Sobre o pedido antecipatório, não verifico a presença do requisito da urgência, previsto no art. 300 do CPC. Isso porque a situação perdura ao menos desde 2024, sendo prudente aguardar o contraditório. INDEFIRO a tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação, na forma do art. 334 do CPC, a ser realizada virtualmente neste juízo e presidida por minha pessoa. O comparecimento é obrigatório. A audiência só não será realizada caso ambas as partes manifestem desinteresse. A parte agravante (ID 80237819) alega que o veículo, embora vendido como revisado e em perfeitas condições de uso, apresentou sucessivos defeitos mecânicos logo após a compra feita junto à Primeira Ré, culminando na fundição do motor e na necessidade de diversos reparos, cujo custo totalizou R$ 6.819,00, arcados integralmente pela Autora. Além disso, apesar de a Autora ter quitado integralmente o preço avençado pela aquisição do veículo, a Primeira Ré e a empresa despachante por ela indicada não cumpriram a obrigação contratual de efetivar a transferência do bem, estando em poder da parte ré toda a documentação necessária para o intento. Defende que a decisão recorrida não levou em consideração as particularidades e a complexidade do caso concreto. Conforme demonstram as provas acostadas aos autos, o lapso temporal que antecedeu o ajuizamento da presente demanda decorreu da necessidade de realização dos reparos no veículo, da obtenção de recursos financeiros para custeá-los, bem como de reiterados contatos, tratativas e tentativas de solução extrajudicial entre as partes. Afirma que a Autora permanece impossibilitada de regularizar a documentação indispensável à circulação do veículo, ficando sujeita à aplicação de multas, à apreensão do bem e à restrição de seu uso. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência, a fim de determinar que a Primeira Ré e Segunda Ré realizem a transferência do veículo FIAT UNO EVO, placa JIZ9193, para o nome da Autora, junto ao respectivo órgão de trânsito, no prazo fixado por este Juízo, sob pena de multa diária, nos termos dos art. 139, IV, do CPC/15. Ausência de preparo ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 258137556). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento do pedido com base na ausência de urgência, pois o negócio jurídico fora realizado em 26/03/2024, conforme consta no contrato de compra e venda (ID 257846869). Por outro lado, a recorrente alega que permanece impossibilitada de regularizar documentação essencial para circulação do veículo, sujeitando-se a multas, apreensão, e impedimento de uso. Analisando o caso concreto, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de urgência sem o devido contraditório. Como bem apontado, trata-se de negócio jurídico realizado em 2024, e, em tese, a autora já estaria desde então com os documentos do veículo irregulares. Além disso, a tutela requerida de transferência do veículo possui natureza satisfativa, antecipando eventuais efeitos da sentença e com eventuais impactos irreversíveis em caso de reversão no julgamento do mérito (art. 300, § 3o, CPC). Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital